Tribunal: TJSP
Processo: 1003389-30.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Inconformismo dos embargantes – Cerceamento de defesa inexistente – Embargantes que não pleitearam a produção de provas quando instados à manifestação – Alegação, no mérito, de exceção de contrato não cumprido, que não se verifica – Título executivo que denota probabilidade da existência do crédito, incumbindo aos embargantes o ônus de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Inconformismo dos embargantes – Cerceamento de defesa inexistente – Embargantes que não pleitearam a produção de provas quando instados à manifestação – Alegação, no mérito, de exceção de contrato não cumprido, que não se verifica – Título executivo que denota probabilidade da existência do crédito, incumbindo aos embargantes o ônus de infirmar a causa subjacente ao título, com fatos e provas tempestivas e idôneas, inexistentes no caso em testilha – Ausência de consectário lógico – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.